Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. INTEGRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL. PERÍODO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA. ACÓRDÃO MODIFICADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO INTEGRALIZADA.

1. Embora o título judicial exequendo tenha determinado a observância dos limites previstos no contrato, a parte devedora não demonstrou a adequação de seus cálculos para a apuração do reembolso e nem mesmo juntou cópia do procedimento administrativo ou apontou as cláusulas que limitam o reembolso dos valores, razão pela qual são devidos em sua integralidade.

2. A obrigação ao custeio do tratamento pleiteado subsiste somente entre a data da prolação da sentença que o concedeu e a data da publicação do acórdão que afastou a obrigação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão integralizada.